Tribunal: TJBA
Processo: 0507168-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507168-42.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: VALDY AZI Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA N.º 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno voltado contra a decisão monocrática, que manteve a extinção terminativa da execução fiscal, por fundamento diverso da sentença, por reconhecer a ausência de interesse de agir, em razão da ínfima expressão econômica do crédito exequendo (R$ 1.811,49). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema nº 1.184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput), que se sobrepõe à mera conveniência da Administração quanto à persecução judicial da dívida. 4. À luz do Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024, mostra-se legítima a extinção, por ausência de interesse de agir, da execução fiscal inferior a R$10.000,00, que permaneçam sem citação, movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor executado (R$ 1.811,49) não atinge o piso mínimo previsto na predita norma para o ajuizamento da execução fiscal, além dessa preencher os demais requisitos aptos a legitimarem a extinção terminativa da via satisfativa, à luz do princípio da eficiência administrativa e do Tema n.º1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal que vise a cobrança de dívida fiscal inferior a R$10.000,00, em que não haja movimentação útil por mais de um ano, localização do devedor ou de bens penhoráveis, deve ser extinta por ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa, Tema nº 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 485, VI e §3º, e 932, IV, “a” e “b”; RITJBA, art. 162, XVI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.